Tribunal: TJDFT
Processo: 0739372-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739372-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILLA SATIE MAKINO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Priscilla Satie Makino da Silva em face da r. decisão (ID 41491961) que, nos autos da Ação movida em desfavor do Distrito Federal, indeferiu requerimento de tutela de urgência cujo objeto é a autorização para que a Agravante realize “depósitos dos valores líquidos recebidos desde 18/09/2021 e seja concedida licença para tratar de assuntos particulares, sem remuneração”. Alega, em resumo, que a decisão atacada não observou as peculiaridades do caso. Explica que, com a intenção de acompanhar o tratamento da mãe dela no Japão, requereu licença prêmio para gozo entre 1o/10/2021 e 31/12/2021, mas foi surpreendida com a notificação da Administração sobre processo para análise de faltas injustificadas desde setembro de 2021. Argumenta que acreditava estar gozando de licença prêmio e que não acompanhou o processo administrativo correspondente em razão de dificuldades de acesso ao SEI no Japão. Aduz que, por conta do não deferimento da licença prêmio, requereu licença para cuidar de assuntos particulares, sem vencimentos, mas não obteve resposta da administração. Defende que cabe o Poder Judiciário o controle de legalidade dos atos administrativos, de modo a afastar a violação de direitos. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja deferido “o depósito em juízo dos valores líquidos recebidos desde 18/09/2021 até a data do último recebimento”, bem como que o “Distrito Federal proceda o bloqueio de pagamentos futuros à título de salário e por fim o deferimento provisório do afastamento da agravante para tratar de assuntos sem remuneração” ou, subsidiariamente, outra medida que se entenda capaz de assegurar os direitos da Agravante. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. O período de ausência da servidora, ora Recorrente (a partir de 18/9/2021), iniciou-se em momento anterior àquele em que ela supunha estar no gozo de licença prêmio (a partir de 1o/10/2021). Além desse aspecto, a princípio, não há como imputar à Administração responsabilidade pelo erro da Agravante, em não acompanhar o processo que tratava da licença prêmio requerida, sendo questionável a afirmação dela sobre dificuldades de acesso ao SEI em razão de estar no Japão. Acrescente-se que, em se tratando de questão afeta ao mérito administrativo, não cabe ao Poder Judiciário compelir o Distrito Federal a conceder licença sem vencimentos à Autora. Nesse cenário, não se evidenciando ilegalidade perpetrada pela Administração, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator